Tribunal: STF
Processo: HC 219784
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduart da Silva dos Santos em favor de José Ricardo Soler dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 761.462/SP (evento 10).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (evento 8, fls. 68-9).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas e praticou o delito pouco tempo após deixar o cárcere. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.



    3. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o magistrado de primeiro grau consignou que “O flagrante encontra-se formal e materialmente em ordem. Durante a abordagem envolvendo os autuados, foram apreendidos 31 “tijolos” de maconha, pesando 19.780,00 gramas e 03 “tijolos” de pasta base de cocaína, pesando 3.085,60 gramas. Os policiais que atenderam a ocorrência deram detalhes da conduta delituosa. Tais circunstâncias demonstram, em sede de cognição sumária, que os autuados estão envolvidos com a prática do tráfico de entorpecentes. A acusação que pesa contra eles é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública. As folhas de antecedentes dos autuados (fls. 54/55 e 59/60), aliás, revelam que ambos já responderam a processos pelo mesmo crime. É certo que praticaram novo crime pouco tempo após terem deixado o cárcere, dando mostras que, caso soltos, certamente reiterarão suas condutas, levando a descrédito as decisões judiciais . “ 



    Na mesma toada, Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que “a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Paciente responde a outro processo pela prática do crime de tráfico de drogas e praticou o delito pouco tempo após deixar o cárcere, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).



    De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora